Tribunal: TJDFT
Processo: 0704237-61.2019.8.07.0014
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
APELAÇÃO. EXTINÇÃO. ABANDONO. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. NÃO CONCRETIZAÇÃO.
I – As tentativas de intimação pessoal do autor, para que regularizasse a sua representação processual e impulsionasse a demanda, não foram realizadas no seu endereço descrito nos autos. Anulada sentença que extinguiu o processo com fundamento no art. 485, inc. III, do CPC, pois não cumprido o requisito do §1o do mesmo artigo.
II – Apelação provida.